Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-49.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de produtos – Notas fiscais – Recebimento de mercadorias – Prova escrita – Documentos suficientes a indicar a existência do alegado direito ao crédito – Recebimento que equivale à anuência – Falta de prova do pagamento – Obrigação líquida e certa – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento de cada prestação – Aplicação dos arts. 394 e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de produtos – Notas fiscais – Recebimento de mercadorias – Prova escrita – Documentos suficientes a indicar a existência do alegado direito ao crédito – Recebimento que equivale à anuência – Falta de prova do pagamento – Obrigação líquida e certa – Juros e correção monetária que incidem desde o vencimento de cada prestação – Aplicação dos arts. 394 e 397, do Código Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005775-49.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante LDA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado A. F. COMERCIAL TUBOS E
CONEXÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-49.2019.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005775-49.2019.8.26.0604
Apelante: LDA Indústria e Comércio Ltda.
Apelada: A.F. Comercial Tubos e Conexões Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34524)
AÇÃO DE COBRANÇA
Compra e venda de
produtos
Notas fiscais
Recebimento de
mercadorias
Prova escrita
Documentos
suficientes a indicar a existência do alegado
direito ao crédito Recebimento que equivale à
anuência
Falta de prova do pagamento

Obrigação líquida e certa
Juros e correção
monetária que incidem desde o vencimento de
cada prestação Aplicação dos arts. 394 e 397,
do Código Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LDA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 101/111) contra r. sentença de fls.
96/99, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré,
Dra. Ana Lia Beall, que julgou procedente a ação de cobrança movida por A.F.
COMERCIAL TUBOS E CONEXÕES LTDA para condenar a requerida ao
pagamento da importância de R$ 10.916,20 devidamente corrigida e acrescida
de juros de mora desde a citação.
Sustenta a apelante não ter sido demonstrado o
direito da autora. Refere a ausência de contrato firmado entre as partes
demonstrando o negócio. Alega a ausência de causa para a cobrança. Diz não
estarem presentes os requisitos da compra e venda que permitam a cobrança.
Refere ser a nota fiscal documento insuficiente. Transcreve precedentes.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 120/128.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-49.2019.8.26.0604 -Voto no
3
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de cobrança fundada em negócio
jurídico de compra e venda de produtos firmado entre as partes.
As notas fiscais de fls.17/38, com assinatura
confirmando o recebimento, é prova escrita suficiente a indicar a existência do
negócio jurídico de compra e venda de tubos e conexões alegado pela autora.
A existência de relação comercial entre as partes
para aquisição dos produtos vendidos pela autora, demonstrado através das
notas fiscais emitidas com o respectivo canhoto de recebimento dos produtos,
pelos prepostos da apelante, é inconteste.
A apelada comprovou os fatos constitutivos de seu
direito com a juntada aos autos dos documentos acima citados, sendo
desnecessárias as ordens de compra, ou a existência de um contrato, tal como
pretendido pela apelante.
Comprovada a compra e venda mercantil e
recebidas as mercadorias, era indispensável a reunião da quitação, ou seja,
dos recibos respectivos.
Entretanto, a apelante não comprovou os fatos
alegados como impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da apelada,
conforme distribuição dos ônus probatório prescrita no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Assim, correta a condenação da apelante ao
pagamento dos valores das notas fiscais inadimplidas, tal como descritas na
planilha de fls. E devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros
tal como fixado pela sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
E, nos termos do disposto no § 11, do art. 85, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-49.2019.8.26.0604 -Voto no
4
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária do patrono da apelada de
10% para 12% sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator